Tribunal: CARF
Processo: 10711.721666/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721666/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721666/2013-65
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721666/2013-65

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo por não haver prova de sua condiçã
obrigação;  A autuada não é a responsável pela infração cabendo
a sua imputação ao
armador/transportador;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;  Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qua
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-96.435 da DRJ de São
Paulo, negando provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721666/2013-65

transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) houve simples retificação de informação, a qual não deve ser
penalizada; ii) ilegitimidade passiva da agência marítima; iii) inexistência de prejuízo ao erário e
desrespeito a princípios constitucionais; iv) ocorrência de denúncia espontânea; v) aplicação da
penalidade uma única vez por navio/viagem.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Embora não assista razão à Recorrente a respeito de diversas matérias submetidas
à apreciação deste Colegiado, a defesa é procedente quanto ao ponto central de mérito, o que
permite que o julgamento atenha-se unicamente a ele.
Observando o auto de infração que originou o presente processo, constata-se que a
infração imputada à Recorrente consiste em retificar dados do Conhecimento Eletrônico-CE em
momento posterior aos prazos fixados aos atos normativos expedidos pela Receita Federal, o que
culminaria na aplicação do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n° 37/66. Confira-se
(fls. 30):

Ocorre que tal conduta, consistente na posterior retificação de informações que
tempestivamente foram apresentadas ao controle aduaneiro, não se subsome ao tipo estabelecido
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721666/2013-65

pela citada alínea “e”, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que este abarca
unicamente a absoluta ausência de apresentação de informações sobre as cargas transportadas.
Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Esse é o entendimento da própria Receita Federal, externado na Solução de
Consulta COSIT n. 02, de 04/02/2016, que foi assim ementada:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei n. 37/1966, com
a redação dada pela Lei n. 10.833/2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa
RFB n.800, de 27/12/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos legais: Decreto-Lei n.37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa
RFB n. 800, de 27 de dezembro de 2007.
Ressalte-se que que as Soluções de Consulta COSIT, por força do disposto no
artigo 9o da Instrução Normativa n. 1.396/2013, possuem efeito vinculante perante a
Administração Tributária, razão pela qual o entendimento nelas consagrado deve ser observado,
respaldando o sujeito passivo que o aplicar, independentemente de ser o consulente.
A bom emprego deste entendimento já foi feito por este Conselho em casos
análogos, conforme se depreende das ementas dos Acórdãos n. 3302-003.624, de 21 de fevereiro
de 2017, e 3003-001.390, de 14 de outubro de 2020, a seguir colacionadas:
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721666/2013-65

Data do fato gerador: 06/04/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES
NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar
as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO VAGA DOS
FATOS.
Quando os fatos não estão bem descritos no corpo do Auto de Infração,
estando ausentes dados necessários à compreensão do que se está imputando
ao sujeito passivo, incorre-se em prejuízo ao direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes na operações de comércio exterior não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do
Decreto-lei no 37/1966.
A questão encontra-se, inclusive, atualmente sumulada pelo CARF (Súmula 186):
a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no
artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, não pode subsistir o auto de infração em apreço, o qual imputou
penalidade equivocada ao Sujeito Passivo.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721666/2013-65

Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital